Tribunal: TJDFT
Processo: 0720803-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720803-93.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GROW UP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRESENTES EIRELI - ME AGRAVADO: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Grow Up Indústria e Comércio de Presentes Eireli - Me contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos da Processo no 0711604-44.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “1. Infere-se do demonstrativo de ID n. 64758754 que a autora obteve uma redução do seu faturamento apenas no mês de março do ano corrente, o que, por si só, não é suficiente para comprovar a sua incapacidade de arcar com as despesas processuais. 2. Os encargos de natureza trabalhista e operacional informados nos autos, por sua vez, estão compreendidos no regular exercício da sua atividade comercial, destes não se extraindo qualquer caráter de excepcionalidade hábil a atrair os benefícios da gratuidade de justiça. 3. Deste modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e concedo o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição.” Discorre a Agravante que ajuizou Ação Revisional de Aluguel em desfavor da Agravada em decorrência da situação excepcional causada pela Pandemia do Covid 19. Relata que celebrou contrato de locação da Loja t-82 no Setor de Terminal Norte, Conjunto J, Brasília-DF, há mais de quatro anos, todavia, em razão do fechamento do Shopping, sua renda passou a ser negativa e as despesas extremamente excessivas. Sustenta a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, porquanto a situação financeira da Agravante é diversa dos balanços patrimoniais anteriores. Assevera que restou devidamente comprovado nos autos que os faturamentos dos meses de fevereiro/2020, março/2020 e abril/2020 época em os shoppings estava com suas portas cerradas, efetivamente ensejaram a redução da capacidade financeira da empresa Requerente. Ressalta que desde a edição do Decreto a empresa esteve totalmente paralisada, sem qualquer tipo de renda, o que, por si só, justifica a concessão do benefício. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ativo para conceder a gratuidade de justiça. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. A concessão do efeito suspensivo garante a efetividade da prestação jurisdicional, mas sua aplicação está condicionada à relevância da fundamentação e à possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Conforme relato, pretende a Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Especificamente em relação à concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, a Súmula n. 481 do STJ estabelece que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Na espécie em exame, malgrado os documentos que instruem o autos deste recurso não serem suficientes para comprovar a incapacidade financeira de a Agravante arcar com as despesas processuais sem prejuízo da continuidade das atividades empresariais, há que se considerar que é fato público e notório que as empresas instaladas em shopping centers do Distrito Federal não auferiram rendimentos durante o período de fechamento ordenado pelo Governo do Distrito Federal em decorrência da pandemia do coronavírus. No entanto, tiveram que pagar empregados, tributos, aluguéis e outros encargos contratuais. A situação de hipossuficiência é temporária, de modo que não justifica o deferimento da gratuidade de justiça. Todavia, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, é viável o diferimento do pagamento das custas processuais, ao final, caso a parte autora seja sucumbente. Deve-se ter em conta o direito constitucional de acesso à jurisdição e os princípios da solidariedade social e da concretude, segundo o qual o juiz, ao aplicar a lei, deve fazê-lo de acordo com as exigências do bem comum e dos fins sociais a que a lei se destina. Em razão da momentânea incapacidade financeira da Agravante, em decorrência da situação excepcional de crise instaurada pela pandemia da Covid-19, a impossibilidade de recolhimento das custas processuais deve ser presumida. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos suspensivo e devolutivo. Cumunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora